Tribunal: TJBA
Processo: 8042100-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042100-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FELIPE VILAS BOAS MANGABEIRA

Advogado(s)
:
GIELDE ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM CRITÉRIO ETÁRIO. ILEGALIDADE. APTIDÃO INTELECTUAL COMPROVADA. ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DO ENSINO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de mandado de segurança em face de ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, visando à autorização para realização de exame supletivo do ensino médio, com consequente emissão do certificado de conclusão, necessário à matrícula em curso superior para o qual fora aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da recusa administrativa à participação do impetrante em exame supletivo, com fundamento exclusivo em critério etário previsto em norma infralegal, em contraposição à comprovação de capacidade intelectual evidenciada por aprovação em vestibular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O direito à educação, enquanto direito social fundamental (art. 6.º da CF), impõe ao Estado o dever de assegurar acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da CF).

4. Comprovada a aptidão do impetrante, mediante aprovação em processo seletivo de curso superior, revela-se desproporcional e desarrazoada a negativa estatal baseada unicamente na idade, contrariando os princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade e da proteção integral da criança e do adolescente.

5. Precedentes da Corte confirmam a possibilidade de relativização do requisito etário para fins de realização de exame supletivo e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio.

IV. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8016645-12.2024.8.05.0000
,
e
m que figura como Impetrante

FELIPE VILAS BOAS MANGABEIRA
e, como Impetrado
,
o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER

A SEGURANÇA
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11